Tribunal: TJES
Processo: 5000002-78.2019.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-78.2019.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000002-78.2019.8.08.0046

RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

VOTO

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

MÉRITO DIRETO - É indubitável que as transações e serviços bancários encontram-se, no plano abstrato, sujeitas ao regramento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma legal contenha norma expressa nesse sentido (Lei n° 8.078/90, art. 3°, §2°: “ CDC, art. 3°, § 2º. “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”). A questão, ademais, encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297 - DJ 09.09.2004 p.00149).

Decerto que a principiologia clássica dos contratos propugna a intangibilidade do conteúdo das avenças, imutáveis que seriam pela vontade unilateral dos contraentes. Consoante o celebre brocardo pacta sunt servanda, uma vez concluído o ajuste, deveria ele permanecer incólume, imutável nas suas disposições, intocável pela iniciativa exclusiva de uma das partes. A obrigatoriedade das convenções resultaria em que somente a vontade conjunta dos contratantes poderia revisitar o pactuado, alterando, revisando ou suprimindo o que restara estabelecido.

No entanto, é cediço que essa concepção pura da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das estipulações há muito já não reina absoluta.

O caso em comento, que revolve relação de consumo, tangencia um dos domínios em que ela não impera, que é aquele governado pelo dirigismo contratual.

De fato, é livre a manifestação de vontade dos contratantes, que podem regular como bem entenderem os seus interesses, desde porém que não contrariem disposições de ordem pública.

Como dito, a relação jurídica que enlaça a parte Autora e o Réu está sob o pálio da legislação consumerista, consoante o art. 3°, §2°, da Lei n°8.078/90, portanto, balizada por preceitos imperativos inarredáveis, derrogatórios da autonomia irrestrita da vontade, assim considerados de ordem pública e de interesse social por preceito expresso, contido no seu art. 1º.

No elenco de direitos básicos do consumidor está prevista textualmente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, não se olvidando, outrossim, que a norma regente fulmina de nulidade absoluta as estipulações contrárias aos seus ditames, que importem abusividade, em detrimento do consumidor pactuante.

Logo, não afronta as escoras constitucionais da intangibilidade do ato jurídico perfeito a revisão do contrato pelo Poder Judiciário, eis que essa intangibilidade, por óbvio, encontra suas fronteiras nas normas públicas de observância cogente, olvidadas pelo fornecedor, e que são dotadas do mesmo substrato constitucional (CF, art. 5, XXXII).

Sendo assim, é imperioso remover do mundo jurídico a contratação inquinada, no tocante às práticas e cláusulas estatuídas em detrimento das aludidas normas.

Neste feito restou incontroverso o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, restando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança.

Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado por ela. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente.

A metodologia contratual empregada induz o consumidor a erro sobre a forma de pagamento. Cria-se nele uma expectativa legítima, baseada nas informações sobre o consignado comum, de que as parcelas abatidas em folha amortizem progressivamente o débito, quitando-o em prazo pré-definido. No entanto, o que se vê na prática é que o desconto mínimo do valor da fatura, correspondente ao limite da margem consignável, ou até inferior a esse, acarreta amortização ínfima ou mesmo negativa, prolongando o débito e os encargos para além do razoável. Ela denota abusividade, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que a parte consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora.

Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, a parte aderente fora induzida, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão, lastreando a aparência de que, assim agindo, aderira voluntariamente ao indigitado serviço, obviamente não solicitado, nem desejado.

Pertinente ao núcleo da lide, tenho como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente.

E cogitar que parte Consumidora tenha optado por uma contratação mais desvantajosa foge do senso comum, sendo crível aceitar que a parte Autora fora ludibriada pelo agente financeiro ou seus prepostos a pactuar a aquisição de cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia a contratação de simples empréstimo consignado com taxa de juros mais reduzidas se comparada com o contrato verdadeiramente celebrado.

A má-fé da instituição financeira é patente, dado o engodo no qual enlaçara a parte consumidora, induzindo-a a erro sobre as condições e natureza da transação concluída, praticando venda casada e impingindo condições de excessiva onerosidade ao aderente, parte vulnerável na contratação. A presunção, in casu, é de que não foi cumprido a contento o dever informativo inalienável do fornecedor, violando-se um dos pilares da boa-fé objetiva. Uma vez que não houve, por parte da Requerida, a prova de engano justificável, a diferença recebida abusivamente deve ser ressarcida em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A oferta de cartão de crédito, como instrumento para a liberação da quantia pactuada à guisa de empréstimo, representa prática maliciosa e abusiva, verdadeiro ardil, que embute em um contrato desejado pelo consumidor a assunção de obrigações não colimadas, insertas na pactuação adjeta do cartão.

A abusividade manifesta de tal prática importa na nulidade das cláusulas do contrato, naquilo em que se divorcia da vontade do consumidor aderente, da boa-fé e da equidade, e, consequente, implica no restabelecimento da isonomia das prestações, com a reposição ao consumidor do que tenha sido prestado em excesso.

Caso houvesse o contrato se desenvolvido de acordo com os índices e valores pactuados, mas utilizando o sistema de prestações fixas, a evolução do saldo devedor poderia, de modo aproximado, ser resumida da forma a seguir.

O valor recebido no 1º empréstimo/saque foi de R$ 934 na data de 15/11/2015. A uma taxa de juros de 5,57% ao mês, o número de parcelas a pagar seria de 41,63 prestações, no valor de R$ 58,11 cada. O saldo devedor seria de R$ 934. O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 42. O valor total das prestações em aberto seria: R$ 2419,12.

O novo valor recebido no 2º empréstimo/saque foi de R$ 1242, o qual, somado ao saldo devedor preexistente, totalizaria R$ 2176 na data de 9/12/2015. O número de prestações a pagar, caso fosse mantido como valor da parcela o limite da margem consignável, seria infinito, pois a amortização, nesse caso, seria negativa.

Por conseguinte, não seria possível a manutenção do contrato nos termos iniciais, limitado o desconto em folha ao importe da primeira prestação acordada, porque, nesse caso, o débito seria interminável.

Ajustado o valor das parcelas para R$ 122,41, o número de parcelas a pagar seria de 85,22 prestações, no valor de R$ 122,41 cada. O saldo devedor seria de R$ 2176. O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 85. O valor total das prestações em aberto seria: R$ 10431,78.

Mantidas, portanto, as taxas e limites avençados, o débito com o sistema de amortização incorporado à calculadora do Bacen (Price) equivaleria a 85,22 parcelas de R$ 122,41, à taxa de 5,57 % ao mês.

Ocorre que a alegação de prática de juros abusivos procede no caso concreto. Isso porque, em consulta ao histórico constante do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-11-11
), depreende-se que a taxa média de mercado na data da contratação perfazia 2,20% ao mês, para o crédito pessoa consignado público – pré-fixado. Além disso, naquela data, o próprio banco recorrido declarou praticar uma taxa média de 1,72% ao mês, muito inferior àquela lançada no instrumento de pactuação entre as partes.

Nesse caso, houvesse sido contratada a operação em parcelas fixas,
limitadas ao valor original da margem descrita no contrato e aos juros médios do mercado
, a partir do 1º empréstimo/saque de R$ 934, em 15/11/2015, o número de parcelas a pagar seria de 20,05 prestações, no valor de R$ 58,11 cada. O saldo devedor passaria a R$ 934 e o número de parcelas em aberto cairia para apenas 20. O valor total das prestações em aberto, nessa versão, seria de R$ 1165,11.

Com o novo valor recebido no 2º saque de R$ 1242, em 9/12/2015, o número de parcelas a pagar seria de 79,78 prestações, no valor de R$ 58,11 cada. O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 80 e o valor total, R$ 4636,02.

Nesse caso, considerando que a primeira parcela teria sido descontada por volta de 15/11/2015, então o último pagamento ocorreria em torno de 15/06/2022 (em parcelas fixas de R$ 58,11). Em outras palavras, manifesta a onerosidade em que recaiu o consumidor, seja pela modalidade de contratação diversa da colimada, seja pelas taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado.

Curial, portanto, que seja acolhido o pedido inicial, no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito, preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade manifesta de adesão ao crédito consignado.

Mantidas as taxas e limites avençados, recalcula-se o débito com o sistema de amortização incorporado à calculadora do Bacen (Price), obtendo-se dessarte 79,78 parcelas de R$ 58,11, à taxa de 2,2 % ao mês. O valor total devido, nesse caso, seria de R$ 4636,02.

Considerando o histórico das faturas anexadas aos autos, observa-se que o autor já teria quitado a dívida, acaso revista para esses parâmetros, pouco após o ajuizamento da demanda. Entretanto, com a concessão da tutela de urgência e a cessação dos descontos, é possível que a integralização do saldo devedor não tenha se operado por completo.

A rigor, portanto, uma vez que não há notícia de outros desembolsos superiores à margem consignável, não foi a parte consumidora, até o presente momento, privada de nada mais do que o necessário ao pagamento regular das prestações ajustadas. Logo, não se cogita no momento presente de valores a restituir ao recorrente.

Não há que se falar, ademais, em devolução de valores em dobro, porque esse pedido não constou da inicial.

Consectariamente, não há que se falar em dano injusto à vítima, pois não foi esta privada de seus rendimentos mensais, a não ser nos estritos limites do contrato, nos termos já revisados acima. Os eventuais importes a maior em cada parcela/desconto, que se extraem da revisão do ajuste pelo valor aproximado da parcela atualmente paga, serão compensados pela antecipação da dívida, de modo que não subsistirá prejuízo financeiro em seu desfavor.

Nesse cenário, considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”(TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

DISPOSITIVO

Conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para declarar a abusividade das cobranças, por onerosidade excessiva, determinar o cancelamento do cartão de crédito nº 5135579355566311 e das faturas consectárias e, revisto o débito nos termos acima discriminados, estabelecer como valor total devido o de R$ 4636,02, assegurada a cobrança de eventual saldo subsistente.

Julgo improcedente o pedido condenatório por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)